Tribunal: STF
Processo: HC 260426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E INDEFERIDO. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.8.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Mikarrakne Lima de Ataide, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, na Apelação n. 7000112-98.2024.7.0007, pelo qual o paciente foi condenado pela prática de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que o paciente, ex-soldado da Força Aérea Brasileira, foi denunciado por abandono de posto noturno (art. 195 c/c o inc. I do art. 9º do Código Penal Militar (APM nº 7000112-98.2024.7.0007).



    Considerando que o Ministério Público Militar, desde o oferecimento da denúncia, já havia entendido ser incabível o acordo de não persecução penal na espécie, os autos foram encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar votado pelo desprovimento do requerimento da defesa para manter a decisão de recebimento da denúncia. 



    Em audiência prévia à instrução, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ-Aer) voltou a apreciar a questão, decidindo, por unanimidade, pelo não cabimento do benefício previsto na Lei 
n. 9.099/1995, bem como pela não aplicação do acordo de não persecução penal ao acusado. 



    Nenhuma das mencionadas decisões pelas quais negada e mantida a impossibilidade de oferecimento do acordo no caso foram juntadas nesta impetração. 



    3. Em 25.2.2025, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por maioria (3x2), julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, com fundamento na al. b do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.



    4. O Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando a sentença absolutória, condenar o paciente como incurso no art. 195 do Código Penal Militar à pena definitiva de três meses de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos, com as condições estabelecidas no 
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a al. a, fixando o regime prisional aberto para eventual cumprimento da pena, com amparo no na al. c do art. 33 do Código Penal comum. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 



    O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um crime de mera conduta, cuja consumação se dá no momento em que o militar se ausenta do posto ou do lugar de serviço ao qual 
tenha sido designado, sem autorização ou ordem superior, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. 



    O legislador conferiu especial proteção ao dever militar e à segurança das instituições e das áreas militares ao tipificar o abandono de posto, criminalizando condutas que oferecem risco de lesão a esses bens juridicamente tutelados. Dessa forma, a mera ação de abandonar o posto sem autorização superior é juridicamente relevante, representando grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina (art. 142, caput, da Constituição da República). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação dos princípios da insignificância/bagatela imprópria, da intervenção mínima e da lesividade ao crime de abandono de posto, considerando que a disciplina e a disponibilidade do militar no serviço constituem bens jurídicos de alta relevância, cuja tutela penal não comporta exceções baseadas em tolerância a pequenas transgressões. A ausência não autorizada, ainda que por curto período, encerra potencial risco à ordem e à segurança da Unidade Militar, comprometendo a pronta disponibilidade da Força em serviço. 



    No caso, a alegação de necessidade de conserto do uniforme não justifica a conduta, pois o acusado não obteve a confirmação de sua versão pelo Sargento, as câmeras registraram sua saída não autorizada e ele permaneceu fora da Unidade por tempo excessivo e injustificável, dado que a alfaiataria estava fechada. A conduta é típica, antijurídica e culpável, evidenciando agir voluntário e deliberado de abandonar o serviço sem autorização. 



    Apelo do MPM provido para reformar a Sentença de primeira instância e condenar o Apelado. Decisão unânime” (doc. 4).



    5. Contra o acórdão o acórdão condenatório do Superior Tribunal Militar, impetra-se o presente habeas corpus.



    Busca-se a absolvição do paciente por suposta atipicidade da conduta, afirmando, ainda, que “existe ilegalidade quando o Parquet Milicien não oferece e não aceita a propositura do ANPP quando presentes as condições para tal”.



    Sustenta que “o artigo 28-A do Código de Processo Penal tem reconhecido seu caráter geral e, em assim sendo, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se aplica, também, aos processos da competência da Justiça Militar da União”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para cassar o Acordão prolatado nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL 7000112-98.2024.7.07.0007/PE do Superior Tribunal Militar – STM – e, via de consequência, restabelecer a Sentença absolutória ‘a quo’ exarada pela 7º CJM; 01.1 – Caso não seja este o entendimento desta e. Suprema Corte, e, na eventualidade da não concessão da ordem vindicada, sejam suspensos os efeitos do Acordão e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Parquet Milicien, viabilizando a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acordão prolatado pelo e. STM nos autos APELAÇÃO CRIMINAL 7000112-98.2024.7.07.0007/PE, até o julgamento final da presente impetração; 2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para cassar o acórdão conforme redação expressa no item 01 e 01.1; e, 



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, reexaminou os elementos fáticos do caso e refutou as alegações defensivas, assentando que a materialidade e a autoria do delito estariam comprovadas (inclusive pelo depoimento do paciente), sendo a conduta não somente típica, como de gravidade singular, diretamente relacionada à ordem e à disciplina militares, comprometidas com o abandono injustifcado do posto pelo acusado. 



    8. Na pacífica orientação deste Supremo Tribunal, a adoção de entendimento diverso, para acolher-se a pretendida absolvição do paciente, exigiria revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. 



    9. Quanto à alegada nulidade decorrente da negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal ao acusado, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual ilegalidade na espécie. A impetrante não juntou todas as manifestações e decisões que analisaram e indeferiram o benefício, não sendo possível aferir os fundamentos que ensejaram o não oferecimento do pretendido acordo no caso em exame. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido da “inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC 
n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    10. Anote-se que, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “o acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa”, e, ainda, que, “nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”.



    11. Tem-se, assim, que afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não significa que haja direito subjetivo ao benefício ou à sua automática homologação. 



    12. Na espécie vertente, é incontroverso que a possibilidade de apresentação do pretendido acordo no caso concreto foi suscitada, analisada e refutada ao menos em três oportunidades pelos órgãos competentes, que concluíram pelo não oferecimento do benefício na espécie dos autos. As peças juntadas nesta impetração não evidenciam que o acordo de não persecução penal tenha sido negado em razão de suposta impossibilidade de incidência na Justiça Militar.



    13. Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que pudesse ensejar a pretendida declaração de nulidade da ação penal ou a absolvição do paciente.



     



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora